Tribunal: STF
Processo: ARE 1233587
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de turma recursal federal, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - UNIÃO FEDERAL - PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DECISÃO INDEFERIU TENDO EM VISTA O TRÂNSITO EM JULGADO - UNIÃO FEDERAL NÃO DISPENSOU O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS, MESMO SENDO DE BAIXO VALOR - PETIÇÃO DA UNIÃO INFORMANDO INCLUSIVE OS DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO - PORTARIA AGU Nº 377/2011 - SEGURANÇA NÃO CONCEDIDA”. (eDOC 7, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, XI; e 39, §§ 1º, 4º e 8º do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que os advogados públicos, remunerados por subsídio, não poderiam receber honorários sucumbenciais. (eDOC 21, p. 3)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    A Turma Recursal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “Primeiramente esclareço que a decisão judicial impetrada apenas determinou o pagamento dos honorários, segundo o decidido no acórdão da 7a turma Recursal, que transitou em julgado. Poderia ter a parte interposto embargos de declaração para afastar tal condenação, ficando, contudo, silente. 
    Analisando-se os autos, observa-se que foi proferida (fls. 94/95) decisão pelo juízo de origem, indeferindo o pedido de dispensa do pagamento de honorários sucumbenciais. Segundo o despacho de fl. 86, o juizado intimou a União Federal para fornecer os dados bancários para recolhimento dos valores a título de honorários, eis ter havido a condenação da recorrente em honorários de sucumbência”. (eDOC 7, p. 2)
    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconheceu a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos membros da advocacia pública, ainda que remunerados por subsídio. Confira-se o acórdão de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade em que o Supremo Tribunal Federal assentou tal conclusão:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A Corte, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. Teori Zavascki, Relator p/ acórdão, Min. Luiz Fux, DJe de 7/2/2020). 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. Ação parcialmente procedente”. (ADI 6.053, rel. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.7.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente